Tribunal: TJBA
Processo: 8006021-44.2025.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006021-44.2025.8.05.0039 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO APELADO: MARLENE FREITAS MOTA DOS ANJOS Advogado(s): ACORDÃO EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. PETIÇÃO INICIAL DESACOMPANHADA DE PROCURAÇÃO. VÍCIO NÃO CORRIGIDO APÓS INTIMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CAPACIDADE POSTULATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO CÍVEL NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo 8006021-44.2025.8.05.0039, em que é apelante ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, e em que é apelada MARLENE FREITAS MOTA DOS ANJOS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do quórum indicado na certidão de julgamento. Salvador, Bahia, Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça